Tribunal: TJMT
Processo: 0018659-84.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018659-84.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLITON DA COSTA SOUZA - CPF: 732.007.001-49 (APELANTE), WLADIMIR FRANSOSI - CPF: 346.069.391-68 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), HEITOR SOARES DO PRADO - CPF: 033.785.151-47 (VÍTIMA), MIGUELINO FERREIRA GOMES - CPF: 171.721.951-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS CONVINCENTES DOS POLICIAIS QUE PRENDERAM O ACUSADO EM FLAGRANTE DELITO – VERSÃO DO APELANTE ISOLADA NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
QUANTUM
DE ACRÉSCIMO RAZOÁVEL TANTO NA PRIMEIRA QUANTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição do acusado quanto ao crime de furto qualificado quando os firmes e coerentes depoimentos prestados pelos policiais que o prenderam em flagrante delito se encontram em harmonia com os demais elementos probatórios, ao passo que a inverossímil negativa de autoria sustentada pelo réu se encontra isolada nos autos.

É inviável a redução da reprimenda imposta pelo juízo de primeiro grau ao acusado quando reconhecida a existência de antecedentes criminais e a reincidência do réu, tendo tanto a circunstância judicial quanto a agravante implicado acréscimo razoável da pena-base e da sanção intermediária, respectivamente.

A condição do acusado de reincidente em crime doloso e o fato de possuir maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante o artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Welliton da Cosa Souza
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0018659-84.2019.8.11.0042 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. n. 210407164).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 212736179).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 215210654).

Registro, por fim, que o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Lídio Modesto da Silva Filho
atuou no processo em primeiro grau, inclusive proferindo a decisão de recebimento da denúncia (Id. n. 208193151, pp. 83-84), daí por que deve ser observado o
impedimento
do eminente colega no julgamento do vertente recurso, consoante o art. 252, III, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação.

Como relatado,
Welliton da Cosa Souza
foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
No dia 21 de abril de 2019, por volta das 02h10min, em via pública, na Rua 02, bairro Jardim Guanabara, nesta Capital, o denunciado
WELLITON
, em unidade de desígnios e relevância causal de condutas com 02(dois) indivíduos por ora não identificados, subtraíram, para si, 02(duas) caixas de som, sendo 01(uma) JBL Xtreme de cor preta e 01(uma) PHILCO, que estavam dentro do veículo UP, cor branca, placa QBV-9743 avaliados indiretamente nas fls. 23 em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pertencentes à vítima Heitor Soares do Prado.

Sobressai dos autos que no dia e hora dos fatos,
WELLITON
e dois comparsas não identificados, imbuídos de animus furandi tentaram furtar o veículo citado, porém em rondas pelo local os policiais notaram que algumas pessoas estavam conversando e ao avistar a viatura policial dois indivíduos não identificados empreenderam fuga em um veículo Corsa preto, restando apenas o implicado dentro do veículo apreendido.

Portanto, os larápios não conseguiram furtar o veículo, porém conseguiram subtrair as caixas de som acima mencionadas.

A polícia militar logrou êxito em conduzir o denunciado em flagrante delito à presença da autoridade policial.

Ao ser interrogado às fls. 10-12, o implicado negou a autoria delitiva
” (Id. n. 208193151, pp. 1 e 3;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a prova da materialidade e da autoria delitiva é constituída pelo encadeamento dos depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Ouvida na Central de Flagrantes de Cuiabá em 21 de abril de 2019 a vítima, Heitor Soares do Prado, relatou:

“
QUE o Declarante é proprietário do veículo UP cor branca Placa QBV9743 o qual estava estacionado próximo a Peixaria Okada no bairro Jardim Guanabara; QUE o Declarante estava em uma Boate quando por volta das 2h foi comunicado pelo proprietário do estabelecimento comercial que havia vários policiais em volta do seu veículo; QUE foi até o local onde seu veículo estava estacionado e percebeu que seu veículo estava ‘todo revirado, todo bagunçado mesmo’; QUE o Declarante percebeu que furtaram duas caixas de som que estavam em seu veículo; QUE uma caixa de som da marca JBL e outra PHILCON de valem aproximadamente uns R$2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais; QUE não sabe informar o momento exato e quem foram os sujeitos que furtaram seu veículo, só ficou sabendo do ocorrido quando os policiais estavam próximo do seu carro
” (Id. n. 208193151, p. 15;
sic
).

Ainda na referida unidade policial, os policiais militares Cleyton André da Silva Fonseca e Felipe Benedito Assumpção Silva declararam:

“
QUE A GUARNIÇÃO DA VIATURA 1128 EM RONDAS PELA RUA DOIS DO BAIRRO JARDIM GUANABARA, PRÓXIMO A PEIXARIA OKADA, EM UM MATAGAL, AVISTOU UM INDIVIDUO EM FUNDADA SUSPEITA, AO MESMO TEMPO AVISTOU DOIS INDIVÍDUOS DENTRO DE UM VEICULO VW UP DE COR BRANCO. NESTE MOMENTO, DA APROXIMAÇÃO DA VIATURA, O INDIVIDUO QUE ESTAVA NO MATAGAL EMPREENDEU FUGA CORRENDO A PÉ E UM DOS INDIVÍDUOS QUE ESTAVAM DENTRO DO VEICULO TAMBÉM EMPREENDEU FUGA, APÓS ADENTRAR EM UM VEICULO CORSA PRETO, SENDO QUE O TERCEIRO, IDENTIFICADO COMO
WELLITON
PERMANECEU NO VEICULO UP E FORA ABORDADO; QUE FOI PERCEBIDO QUE O VEICULO ESTAVA BASTANTE BAGUNÇADO E ENTÃO FOI CHECADO E CONSTATOU SER DE PROPRIEDADE DO HEITOR; QUE FOI FEITO CONTATO VIA FONE POREM SEM ÊXITO E ENTÃO FOI VERIFICADO QUE ELE SE ENCONTRAVA NA BOATE PRÓXIMO DALI E APÓS CONTATO COM SEGURANÇAS DO LOCAL A VITIMA O SR. HEITOR E O MESMO DISSE SER PROPRIETÁRIO DO VEICULO UP E QUE EM SEU VEÍCULO HAVIA DUAS CAIXAS DE SOM, QUE APARENTEMENTE FORAM FURTADAS, POREM COM O SUSPEITO DETIDO NO INTERIOR DO VEICULO NADA FORA ENCONTRADO; QUE DIANTE DISSO AO SUSPEITO
WELLITON
FOI DADA A VOZ DE PRISÃO E ENCAMINHADO A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA REGISTRO DO OCORRIDO E DEMAIS PROVIDENCIAS
” (Id. n. 208193151, pp. 8-9, 12 e 14;
sic
).

Por sua vez, o acusado, ao ser interrogado pela autoridade policial, alegou:

“
QUE o Interrogando juntamente com sua esposa foram até a Boate localizada no Jardim Guanabara para pegar uma amiga; QUE o Interrogando estava conduzindo o veículo GOL – cor vermelho e estava estacionando perto da Boate quando chegou a PM e o abordou; QUE havia um outro veículo um corsa cor preta com mais dois indivíduos; QUE um dos ‘guri do corsa saiu correndo e o outro também foi abordados pela PM’; QUE na abordagem ‘não foi encontrado nada comigo e nem no meu carro’; QUE não conhece os outros sujeitos que fugiram e também não sabe informar se os dois tinham furtado as caixas de som do veículo UP; QUE não conhece os sujeitos e também não estava junto com eles em prática de crimes; QUE não foi o Interrogando que furtou as caixa de som do veículo UP ‘como disse estava aguardando uma amiga de sua esposa sair da Boate’; QUE não sabe informar o nome e/ou o endereço dos sujeitos que fugiram da polícia, pois não os conhece; QUE não sabe informar onde estão as caixa de som objetos do furto, pois não foi quem furtou os mesmos
” (Id. n. 208193151, pp. 19-20;
sic
).

Na audiência de instrução realizada em 13 de dezembro de 2023 – ou seja, mais de quatro anos depois dos fatos –, o ofendido, as testemunhas e o réu reproduziram suas versões do ocorrido.

Nesse sentido, Heitor afirmou, em juízo, o seguinte:

“
Eu tava num estabelecimento ali atrás da Okada Peixaria, que fica na esquina com a Fernando Corrêa, e lá dentro eu fui chamado porque tinha as viaturas já, a Polícia já estava lá, e o carro tava todo revirado, todo revirado. Eu acredito que a forma que eles acessaram o carro foi com aquele inibidor de sinal, de trava de carro com alarme. Aí eu tinha saído do carro, estacionei o carro ali na beira da calçada, entrei lá, quando eu voltei já tava tudo armado, tudo revirado o carro, eles tinham entrado pela porta, o banco tava dobrado, o porta-mala aberto, e a caixa já tinha sumido.
(...)
Eram duas caixas.
(...)
Só a JBL era mil e quinhentos reais, que era uma JBL Xtreme, preta. E a outra, Philco, era de menor valor, era uns quinhentos, seiscentos reais, algo assim.
(...)
Pelo que o segurança da rua me falou, quando a Polícia passou, tava ele
(
Welliton
)
e mais outro lá, só que o outro conseguiu fugir, aí a Polícia conseguiu capturar o
Welliton
. Eu não cheguei de vê-lo, porque quando eu cheguei lá a Polícia já tinha colocado ele dentro do camburão, então não vi a cara dele. Aí o policial pediu pra eu ver se tava faltando alguma coisa, e tava faltando as caixas.
(...)
As caixas estavam no porta-mala do carro, as duas, só que quando eu saí, eu lembro que eu apertei o botão, mas só que eu não ouvi o barulho do alarme do carro, a buzina que ele dá quando trava. Eles deviam já estar ali perto, ali do lado tem uma baixada, onde hoje tem uma Loja G, que vende essas utilidades de plástico, eles deveriam estar por ali por perto já, e daí eles entraram no carro sem quebrar, porque o carro estava aberto.
(...)
Dá para acessar o porta-mala por dentro do carro. Você rebate o banco de trás e acessa o porta-mala
” (Id. n. 208193196).

Também sob o crivo do contraditório, o policial militar
Felipe Benedito narrou:

“
Eu lembro que na hora da abordagem, a guarnição conseguiu ver um que, quando viu a viatura, abaixou, abaixou e saiu de perto desse veículo Up. E quando a gente foi fazer a abordagem, conseguimos abordar o suspeito que foi deito, e dois, se não me engano, foragiu.
(...)
Não vou me recordar, porque, dois mil e dezenove, não vou me recordar se tava dentro do carro, eu lembro desse aí que abaixou e saiu de perto do carro. Na hora que a gente foi fazer a abordagem, conseguimos abordar o que foi detido, e os outros dois fugiu. Eu lembro que foi dois que foragiu.
(...)
O carro que foragiu não lembro, não lembro se era Corsa, não lembro se era outro carro, parece que, se não me engano, era um sedã, agora não lembro se era um Corsa, se era outro carro.
(...)
Dois foragiu. Agora, se entrou dois dentro do carro, não lembro.
(...)
Eu vi o carro empreendendo fuga.
(...)
Eu não lembro se era um Corsa ou se era um outro carro.
(...)
Do modo que ele saiu do local, saiu cantando pneu, de modo brusco.
(...)
Assim que viu a guarnição.
(...)
Se eu não me engano, ele
(
Welliton
)
falou que o carro tinha dado pane, alguma coisa assim.
(...)
A gente checou o veículo, a gente achou estranho o modo que ele tava falando, que o carro tinha dado pane. O carro tava revirado por dentro. Aí a gente checou o veículo, tava no nome de outra pessoa, e, onde o carro tava, tava perto do antigo Tom Chopim, e ali tem uma boate, ali do lado desse antigo Tom Chopim. Quando a gente tava checando o veículo via CIOSP pra ver se conseguia o contato do proprietário, a gente já conversou, o meu parceiro conversou com o segurança dessa boate pra ver se o proprietário estava ali dentro. Aí quando a gente conseguiu o contato via CIOSP, a gente ligou, não conseguimos contato via telefone, só que o segurança acho que anunciou lá dentro via som, e conseguiu o contato com o real proprietário, que estava dentro dessa boate.
(...)
Aí ele foi lá no local
” (Id. n. 208193196).

Semelhantemente, Cleyton André, na mesma ocasião, afiançou:

“
Realizando rondas nos horários que constavam nos planos estatísticos da unidade, aí encontramos uns elementos subtraindo dentro do veículo.
(...)
Tinham três indivíduos. Um tava dentro do carro, e dois tava num Corsa, entrou num Corsa e evadiu do local.
(...)
O elemento estava dentro do carro, e o Corsa tava do lado. Agora eu não sei se um entrou no matagal, só sei que o Corsa saiu do local.
(...)
Eu não me recordo, só sei que o veículo empreendeu fuga.
(...)
O suspeito que tava dentro do veículo, quando foi indagado a ele, ele falou que o veículo era dele. Aí foi checada a placa, tudinho, deu o nome de outro proprietário, tentamos contato com o proprietário, não conseguimos, aí outro militar foi lá onde tinha um evento lá, aí o pessoal anunciou o número da placa lá, e o proprietário se fez presente no local.
(...)
Tava tudo revirado, porta-luva aberto.
(...)
Não tinha mulher do lado, não.
(...)
Não deu tempo dele fugir. Ele não tinha visualizado a viatura, tava no interior do veículo
” (Id. n. 208193196).

Por fim, o réu, quando interrogado em juízo, voltou a negar a autoria do crime em questão, argumentando o seguinte:

“
É porque eu tava perto, fui buscar a amiga da minha mulher lá na boate, fui descer junto com ela, tava no meio da rua descendo assim com ela, minha mulher tava dentro do carro esperando, os cara enquadrou, achou que eu tava junto com os cara lá, tinha mais três cara lá, dentro do Corsa lá, um saiu correndo e dois eles enquadrou. Nessa situação que enquadrou todo mundo, tava checando, dois entrou no carro e saiu correndo, ficou só eu enquadrado lá, aí falou que eu que tinha roubado o carro, por causa das minhas passagens. Mas tava eu, a amiga da minha mulher e a minha mulher dentro do carro, um Gol vermelho
” (Id. n. 208193196).

Apesar da veemência do apelante em negar a autoria do delito, observo que suas alegações se encontram isoladas nos autos, ou seja, não foram corroboradas por nenhum elemento probatório, revelando-se sintomático que sua esposa e a tal amiga não tenham sido arroladas para serem inquiridas em juízo.

Ademais, os policiais militares que realizaram a prisão do recorrente em flagrante delito foram firmes em consignar que o acusado não apenas se encontrava no interior do veículo da vítima no momento da abordagem, mas também apresentou justificativa esdrúxula para sua presença ali, asseverando que era o proprietário do automóvel e que este estava com problemas técnicos.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, suas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, considero suficientemente demonstrado que o réu, mancomunado com indivíduos não identificados, subtraiu as caixas de som do veículo da vítima, efetivamente consumando o delito de furto qualificado pelo concurso de agentes, mas, diferentemente de seus comparsas, foi capturado em flagrante pelos policiais militares, ao passo que os demais lograram fugir com as
res furtivae
.

Assim, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime tipificado no art. 155, § 4o, I, do CP.

Quando ao pedido – despido de fundamentação, diga-se de passagem – de redução da pena, observo que, na primeira fase da dosimetria,
a sanção basilar foi estabelecida em 2 anos e 6 meses de reclusão, em virtude da valoração desfavorável dos antecedentes criminais do acusado, e, na segunda fase, a reprimenda intermediária foi fixada em 3 anos de reclusão, por força da reincidência do recorrente. Assim, não vejo margem nem motivo para reduzir a pena aplicada pelo juízo
a quo
.

Finalmente, no tocante ao pedido – igualmente carente de fundamentação – de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, noto que tal providência é inviabilizada, na espécie, pela condição de reincidente do acusado em crime doloso, bem como pelos seus maus antecedentes, consoante o art. 44, II e III, do CP.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024